Tribunal: TJDFT
Processo: 0705068-77.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705068-77.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: P. F. C. D. S., ESPÓLIO DE GILDÁSIO FERREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: IEDA PEREIRA DE CARVALHO D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 6 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator